Tribunal: TJSP
Processo: 0014739-87.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE – Condenado à pena de 03 meses de detenção. Pedido de afastamento de uma das condições impostas no sursis. Prestação de serviços à comunidade por 12 meses. Contrariedade ao que prevê o artigo 46 do Código Penal, segundo o qual tal modalidade de restritiva somente se aplica a condenações superiores a seis meses de privação de liberdade. Adequação. Recurso provido.